Tribunal: STF
Processo: ARE 1379766
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – APOSTILAS PRÉ-VESTIBULARES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DE ELABORAÇÃO DO MATERIAL E SIM DO SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA QUE NÃO É BENEFICIADO PELA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ARTIGO 150, INCISO VI, ALINEA “d”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PRECEDENTE DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, VI, d, da CF. Sustenta, em essência, que “a execução fiscal não poderia prosseguir dada a inexigibilidade do crédito tributário, em face da incidência no caso da imunidade tributária, prevista no art. 150, inciso VI, ‘d’, da CF”, requerendo para tanto a extinção do processo executivo, por entender que tal imunidade se aplica perfeitamente na atividade exercida por ela.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguinte fundamentos:



    Basta evidente que eventual sucesso recursal passaria, necessariamente, por uma apurada revisão da moldura fático-probatória dos autos, extrapolando, em consequência, os estreitos contornos jurídicos da questão. 



    De inescapável incidência na espécie, portanto, o veto enunciado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 



    Não bastasse isso, verifica-se que examinar a tese recursal de que a atividade desempenhada pela recorrente se enquadra na hipótese legal de imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, ‘d’, da CF, implica em subversão da ordem processual, com nítido traço de supressão de instância, já que a conclusão do órgão julgador, em cognição sumária, foi de que “não se vislumbra a comprovação, nesta fase processual, da presença dos requisitos legais exigidos para o reconhecimento da imunidade.” 



    Diante do exposto, inadmito o recurso extraordinário interposto por ROSOGRAF IMPRESSORA E EDITORA LTDA.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Da análise dos autos, inclusive da ação principal, não se vislumbra a comprovação, nesta fase processual, da presença dos requisitos legais exigidos para o reconhecimento da imunidade. 



    Isso porque a atividade desempenhada pela agravante é, em exame de cognição sumária, denominada de composição gráfica, ou seja, impressão de apostilas pré-vestibulares, não sendo responsável pela elaboração do material didático.



    Com efeito, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta Corte, que se consolidou no sentido de que os serviços de composição gráfica não estão abarcados pela imunidade do art. 150, VI, d, da CF/88. Confiram-se:



    E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) – SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DO JORNAL “FOLHA UNIVERSAL” DA IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS (IURD) EXECUTADOS POR TERCEIROS – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DO SIGNIFICADO E ALCANCE DO INSTITUTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, VI, “d”) – LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL AO PODER DE TRIBUTAR – SUBMISSÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO AO PODER DE TRIBUTAR DO ESTADO – INADMISSIBILIDADE DA “CENSURA TRIBUTÁRIA” – INOCORRÊNCIA, NO CASO, PELO FATO DE A EMPRESA QUE MERAMENTE EXECUTA SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA, POR ENCOMENDA DE TERCEIROS (IURD), NÃO SER DESTINATÁRIA DESSA PRERROGATIVA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 434.826-AgR, Red. p/o acórdão o Min. Celso de Mello)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ART. 150, VI, D, DA CF. ABRANGÊNCIA. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, da Constituição Federal não abrange os serviços de composição gráfica. Precedentes. II – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a imunidade em discussão deve ser interpretada restritivamente. III – Agravo regimental improvido. (RE 631.864-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    A parte embargante sustenta, em essência, que “o v. acórdão recorrido foi omisso, uma vez que não houve qualquer apreciação ou fundamentação na referida decisão sobre a tese sustentada pela embargante de que não se tratava de reexame de prova, mas, sim da revaloração da prova contida nos autos”.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Na decisão embargada, restou claro que: (i) o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta Corte no sentido de que os serviços de composição gráfica não estão abarcados pela imunidade do art. 150, VI, d, da CF/88; (ii) para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator